Tribunal: STF
Processo: HC 57235
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-11
Data de publicação: 1979-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS - CRIME PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO
FEDERAL EM DETRIMENTO DO BOM NOME DA CORPORAÇÃO - COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR - VÍCIOS PERTINENTES A AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO E
INFRINGENCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL:
ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.